Tribunal: TJDFT
Processo: 0719317-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719317-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLINO CASELATO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu tutela de urgência postulada objetivando determinar ao réu que se abstenha de efetuar a cobrança do documento de arrecadação DAR SEI no 49061435, bem assim de lançar seu nome na dívida ativa. Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada padece de vício de fundamentação. Argumenta que o feito no juízo de origem tem por objeto a invalidação de penalidade realizada no processo administrativo 00090-00010844/2017-90, em que foi aplicada penalidade que não encontra amparo na legislação. Salienta que, em fiscalização realizada em 13/02/17, foi autuado porque o veículo objeto da permissão concedida pelo Distrito Federal para transporte rural se encontrava com selo de inspeção vencido desde 18/01/16. Alega ter sido condenado a restituir todos os valores pagos pelo serviço prestado, o que se revela ilícito. Sustenta que, nos termos do item 02.21, Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, a infração constatada é punível com multa. Argumenta que, além disso, a glosa de trinta por cento (30%) determinada pela Ata Colegiada não tem amparo em lei. Aduz, ademais, que o procedimento administrativo em comento é eivado de vícios, o que conduziria à sua invalidade, eis que, antes mesmo de sua oitiva, foi determinada a realização de uma auditoria operacional de receitas advindas da operação, com a finalidade de apurar o montante que deveria ser restituído ao Distrito Federal, em afronta ao art. 74, § 1o, do Decreto no 30.584/09. Além disso, afirma que o selo que deu ensejo à inspeção foi cortado, o que impede o exame da devida aplicação da penalidade. Sustenta, portanto, a presença dos pressupostos legais e requer, a título de tutela de urgência, aquilo que foi postulado perante o douto magistrado singular, qual seja, a suspensão da penalidade e a determinação ao agravado que se abstenha de efetuar sua cobrança, excluindo-se o nome do recorrente da dívida ativa. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos alegados pela parte recorrente, eis que, remanescendo hígidos os efeitos do ato administrativo impugnado, poderá ser demandado ao pagamento da penalidade que lhe foi aplicada. Além disso, em princípio, a pena imposta à parte recorrente não parece encontrar amparo em disposição legal ou em contrato, cabendo destacar que esta egrégia Corte já decidiu no mesmo sentido da tese deduzida pela parte recorrente, no julgamento da APC 0702859-24.2020.8.07.0018. Tal circunstância pode vir a dar ensejo à invalidação da multa em sede judicial. Com outras palavras, revela-se provável que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível venha prover o recurso para deferir a tutela postulada. Dessa forma, defiro a tutela de urgência pretendida, determinando ao agravado que se abstenha de realizar a cobrança da multa aplicada com fundamento no procedimento administrativo SEI 00090 00010844 2017 90 04 03, bem como suspendendo a exigibilidade do crédito correspondente, inscrito na dívida ativa do Distrito Federal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator